Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732736-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADRIANO BRITO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ADRIANO BRITO DA SILVA contra decisão de ID 166548906 (autos de origem) proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a parcela 02, com vencimento em 27/6/2023, foi paga no dia seguinte, ou seja, em 28/6/2023; que a notificação é datada de 17/7/2023, após o pagamento da parcela objeto de cobrança; que a busca e apreensão é ilícita; que a relação é de consumo; que a cobrança indevida enseja a repetição do indébito em dobro. Requer, liminarmente, a devolução do veículo, livre de ônus e despesas advindas da apreensão, com o retorno da vigência integral do contrato, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49903112). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante alega que efetuou o pagamento das prestações devidas, anteriormente à notificação extrajudicial. Todavia, é necessário submeter a questão originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que suposta quitação não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “conquanto assegurado à obrigada ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formulados em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidos em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso. (Acórdão 1660029, 07319262020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023) (grifo nosso). Portanto, compete à parte agravante requerer a devolução do veículo apreendido no primeiro grau de jurisdição. Sob outro enfoque, sem que o juízo se debruce sobre os documentos novos e fundamentos expostos, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau do argumento da quitação, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora